Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712009-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: MANOEL MENDES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ademais, ainda que se entendesse possível a penhora de verbas salariais não excedentes de cinquenta salários mínimos para pagamento de dívida não alimentícia, a constrição pretendida pelo recorrente não seria possível no caso vertente. Isso porque, como bem consignado pelo ilustre magistrado singular, o agravado, que já possui sua renda mensal bruta bastante comprometida por empréstimos, comprovou despesas fixas elevadas, de modo que, a constrição sobre o pouco que lhe resta, comprometeria sobremaneira a sua subsistência e a de sua família” (ID Num. 30133142 - Pág. 4), e rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017